Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. LGPD. OMISSÃO QUANTO AOS FUNDADAMENTOS PARA REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RATIO DECIDENDI. NÃO VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pela quais reconheceu não estarem configuradas a violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nem a demonstração do recebimento de ligações provenientes das operadoras de telefonia rés em frequência apta a acarretar abalo de ordem moral, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2.1. O fato de haver na jurisprudência apontada pelo embargante, julgados hipoteticamente acolhendo a tese defendida na demanda, não vincula o egrégio Colegiado, sobretudo quando devidamente apontados os motivos pelos quais se concluiu pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
3. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Imposição de multa decorrente do caráter protelatório do recurso.